Tribunal: STF
Processo: Rcl 41062
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 0011035-15.2018.5.03.0099.
    Na petição inicial, a reclamante alega que a decisão reclamada ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 10, ao afastar, por órgão fracionário, a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. 
    Sustenta violação ao decidido no julgamento da ADC 16, pois foi condenada subsidiariamente, sem averiguação de culpa, ao pagamento de verbas trabalhistas. 
    Requer a concessão de liminar para suspender a decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação, a fim de que seja cassada a referida decisão. 
    É o relatório. 
    Decido.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011. 
    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos. 
    Com efeito, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. Eis a ementa do julgado: 
    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS EM FACE DO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/1993. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 
    Por ocasião do julgamento do mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 
    No presente caso, verifico que a autoridade reclamada não empreendeu análise da espécie fática, tratando o caso apenas em abstrato, como mais um episódio da recorrente controvérsia gerada pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas pelos contratados da Administração Pública. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do ato reclamado:
    “No presente caso é inequívoco que o reclamante trabalhou em benefício da 2º ré. As rés firmaram contrato de prestação de serviços (ID. f449ef6) e o preposto da primeira ré afirmou em audiência ‘que o reclamante recebia o sistema de ordens de serviço através do sistema da Cemig’ (ID. 21fd6fe - Pág. 2). 
    In casu, não se discute nestes autos a licitude ou não terceirização, mas apenas a responsabilidade da recorrente sob a ótica do inciso V da Súmula 331 do TST, que assim dispõe: 
    ‘Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada.’
    Não se ouvida da Tese Jurídica fixada nos autos do RE nº 760.931, nos seguintes termos: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.’ (grifos nossos). 
    No entanto, o preposto da primeira ré ainda afirmou que a Cemig fiscalizava o cumprimento das obrigações trabalhista pela prestadora de serviços, mas acrescentou ‘que desconhece o procedimento em que isso é feito’ (ID. 21fd6fe - Pág. 2). Além disso, a recorrente nada provou neste sentido. Aliás, para as verbas ora deferidas (horas extras e parcela ‘produtividade’) os extratos analíticos de ID's 7a20392 e 86a2730 não servem de prova. 
    Note-se que só há comprovação de que houve recolhimento de FGTS em 07/2018 e 08/2018 (ID's ae63164 e 9a7d97f) e recolhimento previdenciário das competências 07/2018 e 08/2018 (ID's fd8e0f5 e fe8ff46), embora a prestação de serviços do obreiro para primeira ré tenha se iniciado em 02/03/2017 (ID. cf2693b - Pág. 2). 
    Assim, se houve qualquer tentativa de fiscalização da Cemig, quanto aos serviços que lhe foram prestados, esta não se mostrou minimamente eficiente. 
    A circunstância de ter sido a primeira reclamada, empregadora do reclamante, contratada pela recorrente, por meio de processo de licitação com observância da Lei 8.666 /1993, não afasta automaticamente a responsabilidade da tomadora de serviços. 
    Isto porque quando o ente público terceiriza serviços para empresas que se revelam inidôneas no cumprimento da legislação trabalhista, incorre ele em culpa in vigilando face à má fiscalização das obrigações contratuais. 
    (...)
    Desse modo, não tendo a segunda reclamada (CEMIG) demonstrado ter efetivamente fiscalizado o cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa que contratou, empregadora do reclamante, tem-se que incidiu em culpa in vigilando, o que autoriza sua responsabilização de forma subsidiária. 
    Nego provimento”. (eDOC 4, p. 16-18)
    Assim, em primeiro juízo, entendo que o Tribunal reclamado reconheceu a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, afastando a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16, e violando a autoridade da Súmula Vinculante 10. 
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do processo na origem, até a decisão final da presente reclamação. 
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada. (art. 989, I, NCPC) 
    Cite-se a parte interessada. (art. 989, III, NCPC) 
    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC). 
    Em seguida, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente